Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-85.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a escolha da medida socioeducativa deve considerar a gravidade do ato infracional, as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do representado, visando à sua adequada ressocialização.
2. Para a imposição da medida de semiliberdade, o artigo 120, caput, c/c § 2o e o artigo 122 do ECA estabelecem como requisitos: (I) a prática de ato infracional com grave ameaça ou violência contra a pessoa; (II) reiteração em infrações graves; ou (III) descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. Na ausência desses elementos, a medida não se justifica.
3. No caso em análise, embora a conduta seja grave, o ato infracional não envolveu violência ou ameaça, o representado é tecnicamente primário e mantém vínculo com a comunidade. Além disso, exerce atividade laboral, fatores que tornam adequadas as medidas socioeducativas em meio aberto aplicadas na sentença. Dessa forma, a decisão observa o princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, previsto no artigo 35, inciso IX, da Lei n. 12.594/2012.
4. Recurso ministerial conhecido e desprovido.